Tribunal: TCU
Processo: 007.044/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5523/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.044/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Quintao Siravenha (XXX.734.392-XX); Carla Isabel Paula da Rocha de Araujo (XXX.239.737-XX); Emilio Jose Montero Arruda Filho (XXX.237.072-XX); Evandro Ferreira da Silva (XXX.386.142-XX); Fernando Henrique Goncalves Lourenco (XXX.310.582-XX); Nilton Rodolfo Nascimento Melo Rodrigues (XXX.066.512-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.